Tribunal: TJES
Processo: 5005350-12.2020.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Consórcio
Data de julgamento: 2024-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005350-12.2020.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
RECORRIDO: CLOVES DE JESUS PEREIRA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO E INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL EM RAZÃO DO VALOR DA CAUSA. SENTENÇA MANTIDA. CITAÇÃO VÁLIDA. COISA JULGADA MATERIAL DO
DECISUM
DE 1º GRAU. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°
5005350-12.2020.8.08.0024

Recorrente: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

Recorrido: CLOVES DE JESUS PEREIRA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Intimada, a parte recorrida apresentou contrarrazões (ID 5263850).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
, verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese:
a)
que o recurso seja conhecido e provido, com a reforma da sentença de improcedência de seus embargos à execução;
b)
preliminarmente, a incompetência do Juizado Especial Cível para processamento e julgamento do feito, em razão do valor da causa;
c)
ausência de citação válida, pugnando pela anulação de todos os atos processuais praticados após a citação;
d)
que a devolução/restituição dos valores pagos a cotistas desistentes de consórcio se dará através de sorteio ou em até 30 dias após o encerramento do contrato, não podendo ser imediata, com o descontos das taxas contratuais.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se efetivamente houve a citação válida da parte recorrente no feito em comento.

Ao compulsar os autos, verifico que o juízo de origem julgou parcialmente procedente os pleitos autorais, declarando a abusividade e nulidade das cláusulas contratuais que estipulam a devolução das parcelas pagas pelo consorciado desistente somente após o final do grupo de consórcio, e condenando a parte requerida/recorrente à devolução imediata ao autor/recorrido do valor pago e, ao final do grupo, o valor pago a título de fundo de reserva.

Entretanto, na fase de execução de sentença, a parte recorrente apresentou embargos à execução, aduzindo a nulidade de sua citação porque recebida por pessoa alegadamente estranha aos quadros de funcionários da empresa, motivo pelo qual pleiteou pela anulação da sentença, devolução do prazo recursal e dos valores constritos via SISBAJUD.

O juízo de piso julgou improcedente os embargos à execução opostos pela parte recorrente, destacando que:
“A parte executada, ora embargante, apenas se limita a impugnar o endereço em que a carta da citação foi recebida, sem justificar a existência da filial nesta cidade, assim, estando o AR destes autos devidamente identificado, reputo como válida a citação realizada neste feito. E porque não houve impugnação quanto ao valor da execução, mantenho a penhora realizada e suficiente à quitação do feito”
(
sic
– ID 5263841, negritei).

Todavia, ao analisar detidamente o presente caderno processual, entendo que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

In casu
, agiu com acerto o juízo primervo ao reconhecer a validade da citação da parte recorrente/requerida nos autos em comento, isto porque houve o atendimento ao disposto no Enunciado nº 05 do FONAJE
[1]
, consoante se verifica pela juntada do AR de citação no ID 5263789, com a efetiva identificação do recebedor, não tendo sido promovida a devolução do respectivo aviso de recebimento.

Além do mais, a parte recorrida comprovou que toda tratativa negocial do consórcio em comento foi realizada no escritório da parte recorrente na cidade de Vitória/ES (Condomínio do Edifício Praia Center, Av. Nossa Sra. da Penha, 280 - Loja 1 - Praia do Canto, Vitória - ES, 29050-055), sendo que esta (recorrente) não comprovou a inexistência de filial em tal cidade, limitando-se a meros argumentos em sua peça de embargos à execução.

Desse modo, não encontro motivação para reformar a sentença vergastada, reconhecendo como válida a citação da parte recorrente no presente feito.

Por derradeiro, considerando a validade da citação e consequente prolação de sentença definitiva nos autos em comento, com o consequente trânsito em julgado de tal
decisum
e formação de coisa julgada material, devem ser preservados os seus efeitos. Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO - HONORÁRIOS EM DEMANDA TRABALHISTA - HOMOLOGAÇÃO - COISA JULGADA - IMUTABILIDADE - IMPOSSIBILIDADE DE NOVAS DECISÕES E RECURSOS SOBRE A MATÉRIA. Operando-se a coisa julgada, a matéria torna-se imutável e indiscutível nos autos, não mais se sujeitando a novas decisões e a recursos.
(TJ-MG - AC: 10024131015190002 Belo Horizonte, Relator: Maurílio Gabriel, Data de Julgamento: 03/06/2022, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/06/2022)

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA QUE RECONHECEU O DIREITO À REVISÃO DA RENDA MENSAL INICIAL DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EXECUÇÃO.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE: INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. IMPOSSIBILIDADE. RECENTE PRECEDENTE DA TERCEIRA SEÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS. 1. A Terceira Seção do STJ pacificou o entendimento de que a nulidade absoluta eventualmente ocorrida no processo de conhecimento, ainda que relativa à incompetência absoluta, convalida-se com o trânsito em julgado da sentença (Eag 1.174.321/SP, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 2.3.2016). 2. Embargos de Divergência providos para que prevaleça a tese paradigmática de que não é possível a declaração de nulidade absoluta ocorrida no processo de conhecimento, ainda que relativa à incompetência absoluta, quando suscitada após o trânsito em julgado da sentença. Recurso especial provido para afastar a nulidade indicada pelo INSS e determinar o prosseguimento da execução pelo juízo de origem, como entender de direito.
(STJ - EREsp: 1159942 SP 2008/0231292-7, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 08/06/2016, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 15/06/2016)

Com efeito, o título executivo judicial (sentença) encontra-se protegido pela imutabilidade decorrente de seu trânsito em julgado, assumindo força de lei nos limites da lide e das questões já decididas, razão pela qual encontra-se prejudicada a análise das demais questões suscitadas pela parte recorrente em suas alegações recursais.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito - Relator

[1]
A correspondência ou contra-fé recebida no endereço da parte é eficaz para efeito de citação, desde que identificado o seu recebedor.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)